Tribunal: TJDFT
Processo: 0751852-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751852-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIOPRETANO COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE ACUCAR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RIOPRETANO COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE AÇÚCAR LTDA, em face da decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, proferida nos autos da execução fiscal n. 0765630-73.2022.8.07.0016, que rejeitou o levantamento dos valores penhorados nos autos em razão de parcelamento do débito. Compulsando os documentos apresentados (ID 54141274) na data de interposição do recurso, 04.12.2023, verifica-se que não foram apresentadas as razões recursais. Posteriormente, após o despacho (ID 54176789), foram apresentadas razões recursais do agravo de instrumento (ID 54331953), em 11.12.2023, sem comprovar eventual falha no sistema de peticionamento eletrônico. Preparo recolhido (ID 54141276). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. No presente caso, não houve a apresentação dos documentos indispensáveis para conhecimento do recurso no prazo legal. Ainda que apresentado posteriormente as razões recursais, não se admite sua complementação ou emenda. A não apresentação das razões recursais no prazo legal, em atendimento ao art. 1.016 do CPC, trata-se de vício insanável. Nesse sentido, cito precedente desta E. Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. 2. Com base no artigo 1.019 do CPC pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. 3. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. 4. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento que se limita a requerer a concessão de efeito suspensivo, sem pedido de mérito. Não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1290220, 07177492220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento ainda que no despacho de ID 54176789, em atendimento ao princípio da colaboração, esculpido no art. 10 do CPC, foi dada a oportunidade ao agravante de comprovar erro no sistema de peticionamento eletrônico, o que não foi atendido. Assim, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital